Tribunal: TJBA
Processo: 8000326-44.2017.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000326-44.2017.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORILENE DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: DORILENE DE MATOS e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À
GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
MÉRITO.
SISTEMA DE ALARME DISFUNCIONAL EM AGÊNCIA BANCÁRIA. DISPAROS CONSTANTES E IMOTIVADOS EM PERÍODOS NOTURNOS. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO POR PROVA VIDEOGRÁFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL PRESUMIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA COMINATÓRIA MANTIDAS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL DE APELAÇÃO DA AUTORA. NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S.A. e por DORILENE DE MATOS contra sentença que, nos autos da Ação Indenizatória nº 8000326-44.2017.8.05.0216, julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) condenar o banco à obrigação de fazer consistente na regularização do sistema de alarme de sua agência, com cominação de astreintes; e (ii) reconhecer, apenas para corréus em litisconsórcio, o direito à indenização por danos morais. Os embargos de declaração opostos pela autora foram rejeitados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO,

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à autora, diante da ausência de prova inequívoca de sua hipossuficiência econômica; (ii) verificar se há elementos probatórios que evidenciem dano moral decorrente de falha na prestação do serviço bancário, especificamente em virtude do disparo reiterado e imotivado do alarme; (iii) examinar a validade da obrigação de fazer imposta ao banco, bem como da multa cominatória fixada para garantir seu cumprimento; (iv) avaliar a necessidade de majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de justiça foi corretamente deferida, com base na declaração de pobreza e na ausência de prova em contrário, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A autora demonstrou ser vendedora com renda modesta, sendo incabível o indeferimento do benefício.

4.
Os vídeos anexados aos autos comprovam de forma direta os disparos repetidos e injustificados do alarme da agência bancária durante madrugadas e finais de semana, demonstrando clara violação ao sossego e bem-estar da autora e da vizinhança.

5.
A jurisprudência reconhece que, em casos como o presente, o dano moral é presumido, sendo suficiente a demonstração do fato lesivo (disparos imotivados e persistentes), não sendo exigível a prova do sofrimento psíquico de forma específica.

6.
A tese de que a autora agiu com má-fé ou que integra um “esquema coletivo” de ajuizamento de demandas não encontra qualquer respaldo probatório, tratando-se de ilação genérica e desprovida de fundamento nos autos.

7.
A responsabilidade do banco é objetiva, sendo irrelevante a existência de culpa direta. A falha na prestação do serviço ficou caracterizada diante do funcionamento irregular e não corrigido do sistema de segurança, a despeito das reclamações apresentadas.

8.
A obrigação de fazer imposta,
de
regularização do sistema de alarme, é adequada, necessária e proporcional à prevenção de danos futuros, estando lastreada em prova concreta. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, guarda conformidade com os critérios de razoabilidade e com o art. 536, §1º, do CPC.

9.
A indenização fixada em R$ 4.000,00 revela-se insuficiente diante da extensão e reiteração do dano experimentado. Considerando os princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação, é cabível sua majoração para R$ 10.000,00.

10.
Não se verifica má-fé processual por nenhuma das partes, pois o exercício do direito de ação e do contraditório deu-se dentro dos limites da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminar rejeitada. Apelação do Banco do Brasil S.A. desprovida. Apelação de Dorilene de Matos parcialmente provida, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos o recurso da
apelação nº

8000326-44.2017.8.05.0216
, em que figuram como apelante/
apelado

BANCO DO BRASIL
S/A
e, como apelad
a/apelante
,
DORILENE DE MATOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR arguida pelo réu e NEGAR PROVIMENTO ao seu apelo, bem como
DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
,
nos termos do voto do Relator.